Tribunal: TRF3
Processo: 5142180-70.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
239/549)

5142180-70.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5142180-70.2021.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ARIOSVALDO JOSE RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO MARCOS ALVES COELHO - SP327177-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento de atividade especial e demais determinações.

O embargante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade rural em lavoura de cana-de-açúcar como especial sem comprovação de exposição a agentes nocivos, bem como a inexistência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional. Alega, ainda, necessidade de fixação do prazo de cumprimento da decisão conforme a legislação previdenciária. Requer a reforma do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão da matéria sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual apreciou integralmente as questões relativas ao enquadramento da atividade especial e ao prazo de cumprimento da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas a modificação do julgado por inconformismo com a conclusão adotada.

A fundamentação do acórdão é suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte embargante, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos.

O prequestionamento não se viabiliza por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância com o entendimento adotado no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou para simples prequestionamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.667.280/MT; STJ, EDcl no REsp 1.996.013/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.263.229/MG; STJ, AgInt no REsp 2.076.914/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP; STJ, EDcl na AR 5.289/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1.007.281/ES.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5142180-70.2021.4.03.9999

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO MARCOS ALVES COELHO - SP327177-N

APELADO: ARIOSVALDO JOSE RIBEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de embargos de declaração em apelação cível opostos tempestivamente pelo INSS contra o v. acórdão proferido pela E. 7a Turma desta Corte Regional que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

O embargante reitera as mesmas alegações constantes do agravo interno, sustentando, em síntese, que não é possível o enquadramento da atividade na lavoura de cana-de-açúcar sem comprovação da exposição a agentes nocivos, bem como não há previsão legal para o enquadramento como categoria profissional. Aduz, ainda, que o prazo para o cumprimento da decisão deve ser o previsto na legislação previdenciária. Pede, assim, seja sanada a irregularidade, reformando-se o acórdão, até porque o esclarecimento se faz necessário para fins de prequestionamento.

A parte autora manifestou-se sobre os embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Não há no acórdão embargado, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, nem erro material a ser esclarecido via embargos de declaração.

O aresto embargado examinou toda a matéria colocada sub judice, notadamente a questão da especialidade da atividade rural em lavoura de cana-de-açúcar e quanto ao prazo para o cumprimento da decisão, sendo absolutamente desnecessário qualquer outro discurso a respeito.

Como se observa da leitura das razões do recurso e os fundamentos do v. acórdão, a intenção do embargante é alterar o julgado, devendo, para isso, valer-se do recurso próprio.

Aliás, a jurisprudência é no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com fundamento nos arts. 1.022 e seguintes do CPC, em face de acórdão que teria incorrido em omissão ao julgar recurso anterior. A parte embargante sustenta que o julgado deixou de analisar argumentos relevantes e apresenta vícios que comprometeriam a clareza e coerência da decisão. O pedido principal é a integração do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é definir se a decisão embargada incorreu em omissão por não enfrentar argumentos da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que sucinta e contrária aos interesses da parte embargante.

4. A mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, pois o dever de fundamentação exige a exposição clara das razões do convencimento, conforme o art. 93, IX, da CF/1988, não impondo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que não se pode considerar omissa ou desfundamentada a decisão que, mesmo desfavorável à parte, examina adequadamente as teses jurídicas apresentadas (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; AgInt no REsp n. 2.076.914/SP).

6. Não se constata obscuridade quando a decisão apresenta linguagem clara, inteligível e apta a permitir a compreensão dos fundamentos adotados. A discordância com a interpretação dada pelo julgador não configura vício de obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.667.280/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O fato de as razões da embargante e as razões do acórdão embargado partirem de premissas diversas não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, pois não caracteriza omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de promoção via embargos de declaração de uma interpretação do texto de lei diversa daquela produzida e acolhida por este Superior Tribunal no julgamento do acórdão embargado caracteriza a interposição de aclaratórios com o intuito de levantar error in judicando, o que não é cabível. Precedentes: EDcl no AgRg nos EREsp. n. 1.191.316/SP, Corte Especial, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 17.04.2013 e EDcl na AR n. 5.289/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 31.10.2023.

3. "Os embargos não se prestam a esclarecer, como via de prequestionamento, temas constitucionais, sobretudo se não correspondentes com o quanto discutido e aprofundadamente debatido" (EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1007281 / ES, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 1.7.2011).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.996.013/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 17/5/2024.)

E se o embargante pretende recorrer às superiores instâncias, com prequestionamento, lembro que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade se neles não se evidenciam qualquer das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração do INSS nos termos expendidos no voto.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADE ESPECIAL EM LAVOURA DE CANA-DE-AÇÚCAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo o reconhecimento de atividade especial e demais determinações.

O embargante sustenta a impossibilidade de enquadramento da atividade rural em lavoura de cana-de-açúcar como especial sem comprovação de exposição a agentes nocivos, bem como a inexistência de previsão legal para enquadramento por categoria profissional. Alega, ainda, necessidade de fixação do prazo de cumprimento da decisão conforme a legislação previdenciária. Requer a reforma do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, bem como se é possível a rediscussão da matéria sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, o qual apreciou integralmente as questões relativas ao enquadramento da atividade especial e ao prazo de cumprimento da decisão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando a parte pretende apenas a modificação do julgado por inconformismo com a conclusão adotada.

A fundamentação do acórdão é suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte embargante, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos.

O prequestionamento não se viabiliza por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A mera discordância com o entendimento adotado no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou para simples prequestionamento.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.667.280/MT; STJ, EDcl no REsp 1.996.013/PR; STJ, AgInt no AREsp 2.263.229/MG; STJ, AgInt no REsp 2.076.914/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP; STJ, EDcl na AR 5.289/SP; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EREsp 1.007.281/ES.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu REJEITAR os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão